Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou o réu por tráfico de drogas na companhia de adolescente e posse irregular de arma de fogo, em que se alega nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade do ingresso policial no imóvel e, em consequência, das provas obtidas com a busca domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial exige, para sua validade, demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência ou autorização do morador. Não provado e havendo dúvida se houve autorização para entrada, a busca domiciliar e as provas dela decorrentes são ilícitas.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação provida.
__________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; L. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.5.2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 15.3.2021.